Tribunal: STF
Processo: ADPF 888
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE em face de decisões judiciais que, emanadas do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento de recursos especiais interpostos nos autos de diversas ações civis públicas, têm acolhido os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal, em ordem:



    I) a impor às transportadoras recorridas a obrigação de não exporem seus veículos ao tráfego em rodovias com carga cujo peso exceda os limites máximos determinados na legislação de regência, fixando multa como forma de compeli-las ao cumprimento específico da obrigação de não fazer; e



    II) a condenar tais empresas ao pagamento de indenizações por danos material, ante o prejuízo ao patrimônio público (consubstanciado na deterioração das vias), e morais coletivos (consistente do agravamento dos riscos à saúde e à segurança de todos, aliado à redução da fluidez do trânsito e do conforto dos usuários das vias públicas), em recorrência da reiteração da referida prática caracterizadora de infração de trânsito.



    A autora alega na petição inicial que o conjunto de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça a propósito da matéria ora impugnada viola os preceitos inscritos nos arts. 1º, IV, 2º, 5º, “caput”, II, XIII XXXIX, XLVI, LIV, § 2º, 22, XI, 84, II e IV, 170, “caput”, IV, parágrafo único, todos da Constituição da República.



    Argumenta que o entendimento firmado a partir do julgamento do REST 1.574.350 e adotado por uma série de decisões subsequentes é fundamentado em uma série de ilações que ignoram aspectos econômicos, sociais e técnicos da atividade de transporte de carga.



    Defende que a conclusão do Superior Tribunal de Justiça decorre de quatro premissas principais, quais sejam: (i) de que o transporte com excesso de peso se tornou hábito corriqueiro; (ii) o número de mortes no trânsito mantém uma relação direta com a referida prática; (iii) a insuficiência das sanções prevista na lei impõe ao Poder Judiciário o dever estabelecer a tutela inibitório, com a fixação de multas; e (iv) o excesso de peso constitui a causa de danos materiais às vias públicas, agravando os riscos para a saúde e a segurança no trânsito. Sustenta, diante desses fundamentos, que constituem uma inadequada simplificação para a resolução de um problema complexo.



    Defende que a solução dada à controvérsia desconsidera importantes fatores como a idade e a heterogeneidade da frota, os diversos tipos de cargas e formas de acondicionamento, a metodologia de pesagem e as características das balanças rodoviárias, diversidade de prestadores de serviço de transporte e locais de carregamento, a insuficiência dos recursos aplicados na manutenção das vias públicas, associada à geometria problemática e à má qualidade das matérias-primas utilizadas na pavimentação.



    Segundo a autora, as estatísticas evidenciam que o maior número dos acidentes com mortes envolve veículos leves e decorre, sobretudo, da imprudência dos motoristas e da má sinalização das estradas, aspectos sem qualquer ligação com o número de autuações por excesso de peso.



    Esse conjunto de decisões judiciais teria instituído uma atribuição anômala do Poder Judiciário, ao admitir que Juízes e Tribunais imponham às empresas transportadoras e embarcadoras medidas inibitórias sem previsão legal e responsabilização integral em relação a supostos danos provocados à malha viária sem comprovação de nexo causal, e violariam, por isso mesmo, os princípios da legalidade e da isonomia, da reserva legal, da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade, da livre concorrência e da livre iniciativa, além do postulado da segurança jurídica. 



    Afirma que ocorreu, ainda, a usurpação da competência legislativa da União para disciplinar sobre o trânsito, bem como da atribuição administrativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Polícia Rodoviária Federal.



    É o relatório. 



    A Constituição Federal determinou que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorrente da Constituição seja apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma da lei (Pet 1140 AgR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 31/5/1996), que, editada em 3 de dezembro de 1999 (Lei 9.882/1999), regulamentou o art. 102, § 1º, da Constituição Federal, consagrando a ADPF como integrante de nosso controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 43 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJ de 19/12/2003), com cabimento em três hipóteses: (a) para evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público; (b) para reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público; e (c) quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.



    Com a edição da referida lei, esta CORTE ampliou o exercício da jurisdição constitucional abstrata, passando a admitir o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em virtude de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (ADPF 130, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 6/11/2009; ADPF 291, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 11/5/2016), ainda que, excepcionalmente, revogados (ADPF 84 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/2006) ou cuja eficácia já tenha se exaurido (ADPF 77 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/2006), inclusive com a possibilidade de concessão de medida liminar, desde que presentes todos os demais requisitos constitucionais.



    A ADPF, portanto, deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico sob questão.



    O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014).



    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data; o mandado de segurança individual e coletivo; o mandado de injunção; a ação popular; a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001).



    Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese, na medida em que a cadeia de atos relacionados ao Recurso Especial 1.574.350, objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental em causa, está submetida regularmente ao sistema recursal, havendo instrumento processual à disposição da parte para revertê-la. Percebe-se, inclusive, que foi protocolado recurso extraordinário perante o Superior Tribunal de Justiça e, também, recurso de agravo contra a decisão que o inadmitiu.



    Convém assinalar, finalmente, um outro aspecto processualmente relevante: a questão objeto da presente ADPF ainda será resolvida, em caráter definitivo, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do exame dos Recursos Especiais 1.908.497 e 1.913.392, ambos de relatoria da Min. ASSUSETE MAGALHÃES, selecionados como representativos de controvérsia repetitiva, no âmbito dos quais foi determinado o sobrestamento, em todo o território nacional, de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre o tema, conforme evidenciam os respectivos acórdãos de julgamento das propostas de afetação dos Recursos Especiais, publicados no DJe nº 3.228, ambos publicados no dia 10/09/2021, cujo teor é idêntico (grifos aditados):



    “Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte questão de direito controvertida: ‘Definir a possibilidade de imposição de tutela inibitória, bem como de responsabilização civil por danos materiais e morais coletivos causados pelo tráfego com excesso de peso em rodovias.’ e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Regina Helena Costa e Herman Benjamin, suspender a tramitação de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.”



    Assim, as decisões judiciais objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental estão submetidas regularmente ao sistema recursal, havendo instrumento processual à disposição das partes para revertê-las. 



    Tem-se demonstrada, portanto, a presença de meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 14/02/2003).



    Ante todo o exposto, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente